Tribunal: STF
Processo: HC 224783
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 749.558/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Buscando a revisão da pena, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer o regime semiaberto. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICÁVEL. INCOMPATÍVEL COM A CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE AO CRIME. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    - O apenado faz jus à aplicação da redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, quando for primário, de bons antecedentes, não havendo prova nos autos da sua dedicação ao crime ou de que integra organização criminosa.



    - Na hipótese, o agravante foi condenado, simultaneamente, pelo crime de associação para o tráfico e a configuração desse tipo de delito torna inviável a incidência da redutora do tráfico privilegiado, pois demonstra a habitualidade delitiva.



    - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem, para se absolver o ora agravante da imputação de associação para o tráfico, e, consequentemente, aplicar-lhe a redutora do tráfico privilegiado, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ.



    - Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: o paciente, além de ser primário, de bons antecedentes, não há provas de que se dedique a qualquer atividade ilícita ou integre organização criminosa. Portanto, deve incidir na terceira fase de aplicação da reprimenda a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06, em seu grau máximo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicado o privilégio previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, qual seja, 2/3, fixando-se também o regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, a condenação imposta ao paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas apresenta, em resumo, este contexto fático: 



    Consta na denúncia que, no dia 19 de abril de 2016, Lucas Vinicius Rodrigues foi preso em flagrante pela prática de um crime de roubo. Na oportunidade, ao ser interrogado na Delegacia de Investigações Gerais desta cidade, Lucas alegou que praticou o crime com a finalidade de saldar uma dívida com Rafael, traficante do bairro Itagaçaba, que tinha um irmão de prenome Felipe. Lucas, outrossim, ressaltou que vendia entorpecentes para Rafael e que a dívida contraída com ele decorria dessa atividade. Após análise do acervo fotográfico da unidade policial, Lucas o reconheceu como sendo o ora denunciado Rafael. E cumpre consignar que os irmãos Rafael e Felipe já eram suspeitos da DISE e, inclusive, já foram presos juntos pela prática do comércio espúrio de entorpecentes. Assim, em razão do acima noticiado, foi instaurado o inquérito policial nº 0004546-62.2016.8.26.0156, no qual foi deferida a realização de busca e apreensão na residência de Rafael. Na manhã dos fatos, policiais civis se dirigiram aos arredores do imóvel a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão. […] Já em poder de Jackson foram encontrados uma porção de maconha, a importância de quinhentos e oito reais em dinheiro, além de um aparelho celular, contendo conversas relativas ao comércio espúrio de entorpecentes. […] A degravação das conversas mantidas pelos acusados, por meio de mensagem telefônica, confirmou que eles estavam associados e juntos exploravam o tráfico de drogas, conforme se verifica às fls. 239/243 (Felipe e Jackson conversando sobre a venda de drogas, onde fica evidenciado que Felipe vendia e Jackson fazia a negociação), fls. 265/266 (Felipe declara que a droga estava ocultada na residência de Hening, vulgo "boy", e que Jackson faria a retirada), fls. 267/271 (Felipe negocia a compra de drogas), fls. 274/275 (Jonathan Cosme Magalhães diz a Felipe que quer comprar mais "chá" - maconha de seu irmão Rafael e indica, inclusive, o valor que já está acostumado a pagar a Rafael) e fls. 293/294 (Jackson e Felipe conversam sobre o tráfico de drogas, corroborando a associação).



    Dessa forma, a aplicação do denominado tráfico privilegiado foi assim rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    […] o agravante foi condenado, simultaneamente, pelo crime de associação para o tráfico e a configuração desse tipo de delito torna inviável a incidência da redutora do tráfico privilegiado, pois demonstra a habitualidade delitiva. 



    Realmente, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    Portanto, a conclusão implementada pelo STJ tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firme no sentido de que A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente